Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701849-46.2018.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINHO, INCORPORACAO TROPICALE LTDA RECORRIDO: INCORPORACAO TROPICALE LTDA, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINHO DESPACHO A recorrente INCORPORAÇÃO TROPICALE LTDA. efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, de acordo com a Resolução do STJ no 02, de 21/1/2020, em vigor desde 1o/2/2020, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009